Tribunal: TJMT
Processo: 1006693-45.2021.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006693-45.2021.8.11.0040

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LORENA MAGGIONI ALMEIDA - CPF: 297.053.049-04 (APELANTE), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELADO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATOS DE SEGURO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTEMEMENTE CAPAZES DE SUBSIDIAR A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC.

II – É imprescindível a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica nos contratos questionados, quando o acervo documental colacionado aos autos não for suficiente para concluir pela inexistência de fraude na contratação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LORENA MAGGIONI ALMEIDA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Indenizatória
, de n. 1006693-45.2021, ajuizada em face da
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL SEGURADORA.

A autora inicialmente fala que, por se tratar de relação de consumo, deve ser-lhe assegurada a facilitação dos meios de defesa.

Narra que, no PROCON, a seguradora defendeu a regularidade da contratação aduzindo que teria sido realizada via ligação telefônica, entretanto, na seara judicial, passou a afirmar que o contrato foi firmado por escrito.

Alega que impugnou a assinatura constante no instrumento de contrato e que, assim, seria ônus da parte requerida comprovar a autenticidade.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n.

183680982.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia envolve a legitimidade de descontos em benefício previdenciário referentes a contratos de seguro – apólices 55.82.0.00000196 e 540.82.0.00000067, que a autora afirmou jamais ter assinado.

Os contratos correspondentes foram apresentados pela ré em sede de contestação; todavia, apesar da impugnação, pela autora, da autenticidade da assinatura e sem que houvesse dilação probatória, o magistrado singular proferiu sentença de improcedência da ação.

Como se nota, mesmo diante do parco acervo documental, incapaz de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, notadamente em razão da aplicação da inversão do ônus da prova ao caso, o magistrado singular julgou prematuramente a lide, sem ao menos certificar se as assinaturas constantes nos instrumentos de contratos foram realmente exaradas pela parte autora.

É como voto!!

No julgamento do REsp 1846649/MA, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de atribuir à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual apresentado pela casa bancária, quando a firma for impugnada pelo consumidor.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Nesse sentido, a dispensa da prova técnica somente se mostra cabível nos casos em que for possível concluir, mediante a análise do acervo probatório dos autos, pela legitimidade da contratação, o que não se evidencia na hipótese, diante do parco acervo probatório dos autos, circunstância que impõe a realização da prova pericial, como forma de atendimento ao disposto no artigo 429, II, do CPC:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reconhecer o cerceamento de defesa e, por conseguinte, anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia grafotécnica necessária para um julgamento mais preciso da lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023